Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de processo de conhecimento, em ação de indenização por danos materiais e dano moral decorrentes de cancelamento de voo por manutenção mecânica não programada, com fundamento na determinação de sobrestamento nacional vinculada ao Tema n. 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese de cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave se enquadra no Tema n. 1.417 do STF, de modo a justificar a suspensão do processo, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, uma vez que a manutenção da suspensão do processo revela potencial prejuízo às partes e ao regular andamento processual, tornando ineficaz a apreciação da matéria apenas em sede de apelação.
4. O Tema n. 1.417 da repercussão geral do STF restringe-se à definição da prevalência das normas do transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor nos casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito externo ou força maior.
5. Em decisão integrativa posterior, o relator do tema delimitou expressamente o alcance da suspensão nacional, afastando sua incidência sobre hipóteses de fortuito interno, notadamente aquelas decorrentes de falha na prestação do serviço, como a manutenção não programada da aeronave.
6. A causa de pedir da ação originária está fundada em fato que não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, razão pela qual não se amolda ao objeto do Tema n. 1.417 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para determinar o regular prosseguimento da ação de origem.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada no Tema n. 1.417 da repercussão geral do STF deve ser interpretada restritivamente, não alcançando hipóteses de fortuito interno decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.035, § 5o; CF/1988, art. 178; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018; STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018 (Tema n. 988); STF, ARE n. 1.560.244 RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22/8/2025.